Tribunal: STF
Processo: ARE 1384869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AJUIZADAS EM FAVOR DE IDOSOS. COBRANÇA EXCESSIVA DE HONORÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE POSSUI A PRERROGATIVA DE AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DOS DIREITOS DE IDOSOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. PROTEÇÃO DE IDOSOS E DA POPULAÇÃO CARENTE DA LOCALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE. RECORRENTE QUE, APESAR DE NÃO SER ADVOGADA, PARTICIPOU DIRETAMENTE DAS CONTRATAÇÕES. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL VERIFICADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO MINISTERIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRETENSÃO QUE NÃO VIA A ANAULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO PARA QUE SE APLIQUE O PRECEITUADO NO ARTIGO 178 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO ESPECIFICO PREVISTO EM LEI. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    1. Os réus interpuseram recursos de apelação em separado, contudo apresentando insurgências em relação aos mesmos pontos.



    2. A apelante 02 participou de todas as contratações, inclusive constando seu nome nas petições protocoladas pelo escritório, assim não há que se falar em sua ilegitimidade.



    3. O Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública que busca a proteção de direitos de relevância social, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o artigo 74 do Estatuto do Idoso expressamente prevê que compete ao Ministério Público o ajuizamento de ação civil pública que vise tutelar direitos de idosos.



    4. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual quota litis só é válida quando não gerar lesão ao cliente, bem como observar o disposto no artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.



    5. Inexistindo previsão especifica no Código Civil de prazo decadencial/prescricional que se amolde ao presente caso, deverá ser aplicado o prazo decenal.”  



     



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão, sem qualquer efeito infringente (eDOC 17, p. 85).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 127 e 129, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais discorre acerca da legitimidade do Ministério Público e assevera que “Daí porque afirmar que o contrato de prestação de serviços advocatícios envolve pura e simples relação de caráter privado, que não embute em si a existência de interesse social qualificado. Trata -se tão somente de ato de disposição patrimonial. Emprestar ao contrato individual a natureza subjacente da demanda pretendida implicará, logo mais, que o MINISTÉRIO PÚBLICO terá competência para atuar em toda e qualquer demanda – tornar -se -á advogado universal.” (eDOC 23, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevante interesse social, não só quando tais interesses são indisponíveis como, também, em face de direitos disponíveis. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social. II – Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 637.802-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.11.2016)



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNIOS DE RELEVANTE CARÁTER SOCIAL – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (RE 858.979-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.8.2016)



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido: ARE-RG 907.209, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe de 6.11.2015, referente ao Tema 861 da sistemática da repercussão geral, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente